Tribunal: TJDFT
Processo: 0748503-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748503-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEODON CARDOSO DE SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cleodon Cardoso de Santana contra a decisão de rejeição da impugnação à penhora na demanda executória n.o 0712531-24.2022.8.07.0006 (1a Vara Cível de Sobradinho/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de realização de penhora no rosto dos autos n.o 0709887-16.2019.8.07.0006 em desfavor da parte devedora (agravante), sob o fundamento de se tratar de verbas “destinadas exclusivamente a sua subsistência”. Eis o teor da decisão ora revista: A parte executada formula pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça (Id 243151118). Subsidiariamente, requer a expedição às instituições financeiras constantes no relatório SISBAJUD, a fim de que forneçam os extratos bancários. Conforme Ofício encaminhado ao Id 243802380, foi registrada a penhora no rosto dos autos n. 0709887-16.2019.8.07.0006. A parte executada apresentou impugnação à penhora, sob o argumento de que o crédito proveniente daqueles autos é utilizado para pagamento de despesas básicas (Id 231969590). Sustenta, ainda, que se encontra em situação de vulnerabilidade, em razão dos diversos processos judiciais que existem contra si, com saldo devedor de R$ 1.564.822,78. Vieram os autos conclusos. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. A pretensão deve ser formulada pela via recursal adequada, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício, visto que a diligência compete ao próprio executado, titular das contas localizadas. Quanto à impugnação oferecida, anoto que o executado não demonstrou a situação narrada. Apesar de solicitado pelo Juízo, o executado não apresentou os extratos de todas as suas contas bancárias (Id 240688668). Ainda, não foi demonstrada que a quantia é impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Considerando que o valor penhorado é inferior ao débito exequendo, fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os créditos do Agravante nos autos do processo no 0709887-16.2019.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, são absolutamente impenhoráveis, nos moldes do art. 833 do CPC”; (b) “a constrição deferida não recaiu sobre ativos financeiros disponíveis em conta do Agravante, mas sobre crédito a receber em outro feito, oriundo de acordo judicial que deliberadamente fixou parcelas mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com honorários advocatícios já embutidos, exatamente para preservar o mínimo existencial do credor, ora Agravante”; (c) “confere-se ao crédito natureza preponderantemente alimentar, impondo o reconhecimento de impenhorabilidade por aplicação do art. 833, IV, do CPC, em interpretação teleológica e sistemática com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial”; (d) “ainda que se afastasse a natureza alimentar, o que se admite apenas por argumento, o cenário também atrai a proteção do art. 833, X, do CPC, que dispõe sobre o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos”; (e) “sob o ângulo da proporcionalidade e da menor onerosidade, prevista no art. 805, CPC, a manutenção da constrição mostra-se antieconômica e desarrazoada, uma vez que o crédito mensal de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais), além de insuficiente para afetar de modo relevante a execução de R$ 278.367,03 (duzentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e três centavos), é essencial à rotina do Agravante”; (f) “os valores das parcelas recebidas são destinados ao custeio de suas despesas básicas, tais como água, energia elétrica, aluguel, alimentação, transporte, entre outras”; (g) “o valor auferido pelo Agravante no processo supramencionado é sua única fonte de renda tendo em vista que este se encontra desempregado no momento, motivo pelo qual não tem condições de adimplir suas obrigações”; (h) “tal crédito tem natureza comprovadamente alimentar”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja indeferida a penhora no rosto dos autos do processo no 0709887-16.2019.8.07.0006, em trâmite na 2a Vara Cível de Sobradinho/DF”, soba fundamentação de impenhorabilidade dos valores decorrentes daquela relação processual. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (Código de Processo Civil, art. 860). No ponto, constata-se que a demanda executiva teria sido iniciada em 27 de setembro de 2022, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de cédula de crédito bancário (R$ 278.367,03 – id 228055655). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que a parte executada, ao apresentar a impugnação à penhora, limitou-se, de forma genérica, a alegar a impenhorabilidade dos valores provenientes da penhora efetivada no rosto dos autos n.o 0709887-16.2019.8.07.0006, sob a fundamentação de que se trataria de verba de natureza alimentar, necessária para sua subsistência, com base no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sem qualquer comprovação do alegado (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Importante assinalar que o processo n.o 0709887-16.2019.8.07.0006 está em fase de cumprimento de sentença, cuja verba proveniente do título executivo judicial teria sido constituída em razão da restituição de valores derivada da rescisão do contrato de cessão de direitos (id 68210838 daqueles autos), circunstância que, a princípio, caracterizaria a natureza indenizatória da verba. Constata-se que, no referido processo, já teria sido apresentado acordo extrajudicial e a determinação judicial para que as parcelas sejam pagas de forma separada, a saber: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), por meio do ASSAS (referente aos honorários do patrono constituído), e R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais), mediante depósito judicial (referente à dívida objeto dos autos). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o executado (ora agravante) não comprova, de forma contundente, que a expectativa de crédito nos autos n.o 0709887-16.2019.8.07.0006 apresentaria natureza impenhorável (CPC, art. 854, § 3o, I). Além disso, não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição da aludida verba. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO EDUCACIONAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RETROATIVO. VERBAS REFERENTES A DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PERCENTUAL SOBRE O MONTANTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. É admissível a penhora no rosto dos autos de valores a serem percebidos a título de descontos indevidos em benefício previdenciário, dada a perda da natureza alimentar do montante, que se transmuda em caráter indenizatório devido ao decurso do tempo. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos retroativos que serão recebidos em processo específico, e que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, devido às peculiaridades existentes, a r. decisão agravada deve ser reformada parcialmente para que a penhora no rosto dos autos atinja somente 30% (trinta por cento) do valor que vier a receber, pois, ainda que tenha perdido a natureza salarial pelo decurso do tempo, a verba constrita na totalidade certamente malferirá a dignidade da Agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2045981, 0719966-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPERTINÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO DE CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. O colendo STJ assentou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de natureza alimentar pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora de créditos sobre o qual incide a regra do art. 860 do CPC, trata-se de direito futuro e eventual. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas em uma averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor da execução toma ciência de que o pagamento em seu favor e em outro processo deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor do processo executivo. 3. O caráter alimentar que a lei busca assegurar ao estabelecer a impenhorabilidade é atual, isto é, o necessário para sobrevivência do cidadão, razão pela qual não há falar em proteção de verba concernente a créditos futuros do devedor, na medida em que possuem caráter meramente indenizatório, integrando o patrimônio penhorável. O que se veda é a penhora que prive o executado de meios para sobreviver com um mínimo de dignidade, situação de que aqui não se trata. 4. De forma diversa do que afirma a executada agravante em suas razões recursais - fato que induziu essa Relatoria a erro -, a exequente agravada esclareceu que a filha da executada atingiu a maioridade no curso da ação objeto da penhora determinada. 3.1. Se a filha atingiu a maioridade no curso daquele processo, já contando com 20 anos de idade, não possui a genitora executada legitimidade para requerer a impenhorabilidade ancorada em premissa falsa da menoridade daquela, alterando a verdade dos fatos. 5. Recurso conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé aplicada à executada agravante. (Acórdão 2041743, 0721676-20.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator